Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-04.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012806-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), CLOVIS GUIMARAES DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 24.527.920/0001-20 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO COM BASE EM INADIMPLÊNCIA POSTERIOR ÀS FATURAS QUESTIONADAS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA COMPELIR A RÉ DE ABSTER-SE DE

REALIZAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGRAVANTE, ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E AMPARO LEGAL -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS E VALORAÇÃO DAS PROVAS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos, fundamentos e valoração das provas.

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLOVIS GUIMARÃES DOS SANTOS & CIA LTDA contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012806-04.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e, assim, manteve a r. decisão proferida nos autos da ação de “
Revisão de Cobrança de Fornecimento de Energia c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
” (Número Único 1005375-07.2022.8.11.0003 – 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar incidental para que a Concessionária/ré/embargada fosse compelida ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à UC instalada na sede da autora, por não divisar traço de ilegalidade na conduta da Concessionária, já que, conforme o magistrado, a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência proferida no albor da lide proibiu negativações e corte de fornecimento de energia elétrica “
tão somente em relação ao valor controvertido na liça, referente às faturas de junho/2021 a fevereiro/2022
”, sem, porém, eximir a autora “
de prosseguir com o regular pagamento das faturas vindouras
”
(cf. Id. nº 152145162).

A embargante tece críticas ao v. acórdão dizendo que padece de contradição, pois a “
média (de consumo) não é uma soma unilateral (calculada pela) parte Embargante e sim,

um resultado de um cálculo realizado referente as faturas já existentes, conforme o histórico apresentado na contestação da empresa Embargada, no processo administrativo pelo PROCON
” e justifica que “
o inadimplemento posterior ao protocolo da exordial se deu porque as faturas vincendas vieram acima da média apresentada, conforme os documentos anexos a inicial
”, ressaltando que as faturas que antes vinham numa média de R$ 2.000,00 de repente alcançaram o valor de R$ 7.000,00 (cf. Id. nº 153270225 – pág. 3); sustenta que a hipótese deve ser apreciada à luz das normas do CDC.

Diante da
“contrariedade com os documentos anexos a exordial, requer a reforma da r. decisão, em consonância com os dispositivos legais já apontados e em especial do Código de Defesa do Consumidor”
(cf. Id. nº 153270225 – pág. 7), convicta de suas razões, postula pelo acolhimento dos declaratórios para eliminar a contradição apontada para conceder a tutela de urgência pleiteada e autorizar “
o depósito mensal da média das faturas vincendas, que vierem acima da média apresentada, pelo histórico de consumo da parte Embargante apresentada pela parte Embargada
”
”
(cf. Id. nº 153270225 – pág. 8).

A embargada, apesar de devidamente intimada, não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 155901173).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os embargos de declaração não
“se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que a “
contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
” (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A partir dessa definição, não se contata que o
apontamento de vício pela embargante trata-se de qualquer divergência entre a fundamentação e o desfecho decisório, considerando que a questão debatida no recurso foi abordada com clareza e não padece de contradição.

Repita-se, não se constata a presença de contradição, e verifica-se que não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Resta bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e valoração das provas sob a ótica da agravante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração, tanto assim o é que a embargante afirma expressamente que
“diante da contrariedade com os documentos anexos a exordial, requer a reforma da r. decisão, em consonância com os dispositivos legais já apontados e em especial do Código de Defesa do Consumidor”
(cf. Id. nº 153270225 – pág. 7).

Constou expressamente do v. acórdão que da
“
leitura dos autos de origem mostra muito claramente que a decisão parcialmente deferitória do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial ordenou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à UC instalada na sede da autora/agravante e abstenção de novos cortes apenas em relação aos débitos relacionados nas faturas dos meses de junho/2021 a fevereiro/2022, e tão somente porque admitiu que
“
a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação acostada, posto que, nesta fase de cognição sumária, dá amparo à tese defendida na exordial, no sentido de que as cobranças referentes ao consumo da UC nº 6/956016-0, a contar da alteração do medidor pela ré, a partir de junho de 2021, apresentaram valor exorbitante se comparado ao período anterior
” (cf. Id. nº 79355835 daqueles autos).
”
– cf. Id. nº 152145162.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023